Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à má gestão da entidade bancária na administração de recursos provenientes do programa PASEP e não aplicação dos rendimentos devidos o que resultou em disponibilização de valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, não havendo questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, tampou quanto a eventuais desfalques nos depósitos.
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fundo PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil, nos casos em que não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em se tratando de demanda a qual se questiona a aplicação indevida dos índices de juros e correção monetária aos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP dever obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”.
5. A prescrição para cobrança de valores relativos ao FGTS é quinquenal, em razão da previsão expressa do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal de 1988, bem como por ter o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Recurso Extraordinário n. 522.897, declarado a inconstitucionalidade dos artigos 23, parágrafo 5o, da Lei n. 8.036/1990 e 55 do Decreto n. 99.684/1990, os quais previam a prescrição trintenária.
6. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.